Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por Real Expresso Limitada, Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP em que pleiteiam a prorrogação do prazo de suspensão da tramitação do recurso por 60 (sessenta) dias úteis, nos termos do art. 313, II, do CPC, porque ainda não concluíram as tratativas para viabilizar o acordo (Id 27209666). É o relatório do necessário. Decido. O art. 313, II do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, conquanto não ultrapasse o prazo de seis meses, nos termos do § 2o daquele artigo. A alegação do prosseguimento das tratativas pelas para o encerramento do litígio constitui motivo idôneo para prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o sobrestamento processual anteriormente determinado pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis. Como não excedido o limite temporal determinado pelo art. 313, § 2o, do CPC e convencionado pelas partes para tratar sobre interesse disponível, possível o deferimento da prorrogação do sobrestamento processual pelo prazo indicado. Em razão das considerações expostas, com fundamento no art. 313, II, e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o requerimento formulado pelas partes no Id 27209666 para deferir a prorrogação da suspensão da marcha processual pelo prazo de 60 (trinta) dias úteis, a fim de as partes ultimarem as tratativas em andamento para a autocomposição da lide. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora